Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. INDEFERIMENTO. INDEVIDO. ALEGADO ABUSO DE AUTORIDADE. INCOMPATIBILIDADE LEGAL.
1. Frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis e em razão do princípio da efetividade da execução, apresenta-se plenamente possível o deferimento do pedido de penhora on line, via convênio BacenJud, de numerário eventualmente disponível em contas bancárias de titularidade do executado.
2. Impõe-se ao magistrado a observância, de ofício, sobre a eventual realização de indisponibilidade excessiva em razão de falha do sistema eletrônico, bem como impõe ao executado o ônus quanto a alegação dede impenhorabilidade dos valores arrestados ou da manutenção de seu bloqueio após a determinação judicial de sustação da ordem de indisponibilidade, previsão constante no art. 854 do Código de Processo Civil.
3. É inadmissível o indeferimento de pedido de realização de penhora on line sob a tese de possível cometimento do crime de abuso se autoridade, especialmente, em razão da inexistência de previsão legal quanto a prática do referido ilícito penal na forma culposa.
4. Recurso conhecido e provido.